Tribunal: TJSP
Processo: 1008997-82.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes julgada improcedente e procedente a reconvenção - Inconformismo do autor – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa não ocorrente – Não demonstrada a imprescindibilidade da produção de outras provas para o deslinde da controvérsia posta nos autos – Pedido de provas novas – Juntada de declaração do autor –

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes julgada improcedente e procedente a reconvenção - Inconformismo do autor – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa não ocorrente – Não demonstrada a imprescindibilidade da produção de outras provas para o deslinde da controvérsia posta nos autos – Pedido de provas novas – Juntada de declaração do autor – Impossibilidade - Falta de expressa referência ao exigido pelo artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil – MÉRITO - Colisão traseira - Presunção de culpabilidade do condutor que colide com o veículo na traseira de outro veículo à frente - Inteligência do art. 29, inciso II, do CTB - Dano material que, além de comprovado, não foi impugnado de maneira específica - Indenização devida – Sentença mantida.

Apelação não provida.